Tribunal: STF
Processo: RE 637176
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO PROCESSO DISCIPLINAR. ABANDONO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO PELA VIA EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O Enunciado da Súmula nº 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Sem relatório conclusivo, mas em despacho que não destaca de forma clara as possíveis irregularidades para as quais foi criada, a Comissão Processante – destinada a apurar a ausência injustificada do Impetrante, textualmente entendeu: ‘Ante o exposto, tendo sido comprovada a irregularidade funcional com base no art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, o Processo Disciplinar Administrativo instaurado por força da Portaria n.º 180 de 07 de outubro de 2003, torna-se desnecessário, perdendo seu objeto, cabendo no entanto a Administração por ato formal declarar a nulidade do contrato de trabalho do acusado PAULO HOOVER PINTO DIÓGENES, ouvida a Procuradoria-Geral do Estado, considerando que o referido, dentro dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tempestivamente apresentou defesa, com relação as faltas e irregularidade funcional, e ao fazê-lo não contestou as denúncias com documentos comprobatórios e convincentes, bem assim, não apresentou qualquer prova quanto a regularidade de seu vínculo funcional’ (fls. 133/136).’ Como se observa, o Processo Administrativo Disciplinar, repito, destinado a apurar a ausência injustificada do Impetrante ao serviço, conforme Portarias n.ºs 180 e 272 (fl. 21/22), apesar de ter perdido seu objeto, segundo a conclusão da Comissão que apurou, teve sua relevância na motivação levada a efeito no ato que demitiu o Impetrante. O Decreto n.º 10.340/04 (fl. 145) tem a seguinte redação: ‘O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE: NO USO das atribuições que lhe confere o inciso IV, do art. 78 da Constituição Federal; Considerando os documentos anexos ao Processo n.º 0001254-3/2004, da Secretaria de Estado do Servidor e do Patrimônio Público; Considerando o Despacho da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar da Procuradoria Geral do Estado; RESOLVE; Art. 1º – Demitir o servidor (...), Engenheiro Agrônomo, Nível Superior, referência 2, pertencente ao Quadro de Pessoal do Estado da Secretaria de Agropecuária, de acordo com o inciso III, do art. 177, e inciso II, do art. 182, da Lei Complementar n.º 39, de 29 de dezembro de 1993. Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Rio Branco – AC, 05 de julho de 2004. Jorge Viana-Governador do Estado do Acre’. Tratam os artigos que fundamentam a aludida rescisão NO CAPÍTULO V, da Lei Complementar n.º 39/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Acre), das penalidades – vejamos: art. 177 ‘São penalidades disciplinares; III – demissão; e, art. 182 ‘a demissão será aplicada nos seguintes casos: II – abandono de emprego. Portanto, sobre este fato: ‘abandono de emprego’, é o que devo correlacioná-lo à análise dos argumentos expendidos pelo Impetrante. (…) A propósito, a demissão por ‘abandono de emprego’, segundo o art. 188 da LC n.º 39/93, caracteriza-se pela ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos. Entretanto para que isso aconteça, impõe-se à Administração Pública a necessidade de demonstrar de forma transparente a disposição, a vontade, o animus específico do servidor público a abandonar o cargo que ocupa, hipótese que sm.j., não restou caracterizada diante das circunstâncias apresentadas. (…) Com relação a contratação do Impetrante tida por irregular em razão da ausência de concurso público, em que pese não ser objeto do ato que o demitiu, faço algumas ponderações. Vejo que, conforme documentação acostada (fl. 94) o servidor prestou serviço, na condição de estagiário, entre os meses de janeiro de 1987 a abril de 1989, com legislação específica, insubsistindo ao Impetrante a relação empregatícia. Portanto, contratado que foi em 30 de março de 1989 (f. 41), o Impetrante conta atualmente com 17 (dezessete) anos aproximadamente, de serviço público. (…) A situação de trabalho do Impetrante é situação consolidada visto que há mais de 16 (dezesseis) anos tem seu contrato de trabalho. Se irregular sua situação pela contratação que não deu causa, responsabilidade do Estado, que não o fez no prazo de 5 (cinco) anos anteriores quando lhe permitia, não é agora que o faça sem o devido processo legal. (…) Assim, presentes portanto, os pressupostos e condições da ação para o pedido, e configurada a lesão ao direito do Impetrante, concedo a segurança, para anular o ato que demitiu, mantendo a liminar concedida” (fls. 439/444).



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.